Tribunal: STJ
Processo: 5169624-86.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677370 - MG(2024/0231790-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: CAREN DOS SANTOS MELLO QUEIROZ - MG078218
FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
FLAVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
DIVALDO DE OLIVEIRA FLORES - MG056751
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
LUCAS RAPHAEL ESTEVES SILVA BRAGA - MG179950
AGRAVADO
: ENGEFORMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO MERCADANTE SANTANA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CONSUELO JAYME MACHADO MERCADANTE SANTANA -
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRAZO PRESCRICIONAL EM PRETENSÃO REGRESSIVA POR SUB-
ROGAÇÃO EM CONTRATO DE CONTRAGARANTIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ e do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória em que se pleiteia ressarcimento de
valores pagos a título de indenização securitária decorrente de apólices de seguro
garantia, com fundamento em contrato de contragarantia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau constituiu título executivo judicial e fixou
correção e juros, além de condenar ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença, reconheceu a prescrição trienal e
extinguiu o feito com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o prazo quinquenal do
§5o, I, do CC para cobrança de dívida líquida constante de instrumento
art. 206,
Documento eletrônico VDA55101718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d086600-0d3b-4005-8176-75860ef4c490

particular, afastando o prazo trienal; e (ii) saber se o dissídio jurisprudencial
permite o conhecimento do recurso especial pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão foi qualificada como regressiva por sub-rogação, incidindo o prazo
trienal do
§3o, V, do CC; o entendimento está em consonância com a
art. 206,
jurisprudência desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ. A alteração do
enquadramento demandaria reexame fático e contratual, o que atrai a Súmula n. 7
do STJ.
7. Quanto ao dissídio, a incidência das Súmulas n. 7 e 83 impede o conhecimento
pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ e incide o prazo
Tese de julgamento
prescricional trienal do
§3o, V, do CC à pretensão regressiva por sub-
art. 206,
rogação em contrato de contragarantia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar
o reexame de fatos e cláusulas contratuais e, por consequência, o dissídio
jurisprudencial não pode ser conhecido.”
CC, arts. 206 §1o II, §3o V e §5o I; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.030 V, 332 §1o, 487 II e 85 §11.
STJ, AgRg no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 598619/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
5/2/2015;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2875159/MG,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
3/11/2025;
AREsp n. 2725746/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2025;
AREsp n. 1898375/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
27/6/2022;
AREsp n. 1866385/DF,
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1611756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1724656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1503880/PE,
STJ, Súmulas n. 83 e 7.
27/2/2018;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA55101718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d086600-0d3b-4005-8176-75860ef4c490

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d086600-0d3b-4005-8176-75860ef4c490

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677370 - MG(2024/0231790-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: CAREN DOS SANTOS MELLO QUEIROZ - MG078218
FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
FLAVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
DIVALDO DE OLIVEIRA FLORES - MG056751
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
LUCAS RAPHAEL ESTEVES SILVA BRAGA - MG179950
AGRAVADO
: ENGEFORMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO MERCADANTE SANTANA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CONSUELO JAYME MACHADO MERCADANTE SANTANA -
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRAZO PRESCRICIONAL EM PRETENSÃO REGRESSIVA POR SUB-
ROGAÇÃO EM CONTRATO DE CONTRAGARANTIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ e do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória em que se pleiteia ressarcimento de
valores pagos a título de indenização securitária decorrente de apólices de seguro
garantia, com fundamento em contrato de contragarantia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau constituiu título executivo judicial e fixou
correção e juros, além de condenar ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença, reconheceu a prescrição trienal e
extinguiu o feito com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o prazo quinquenal do
§5o, I, do CC para cobrança de dívida líquida constante de instrumento
art. 206,
Documento eletrônico VDA54832242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c6a2ec77-8229-4d4b-a2da-6a3cc0614bbb

particular, afastando o prazo trienal; e (ii) saber se o dissídio jurisprudencial
permite o conhecimento do recurso especial pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão foi qualificada como regressiva por sub-rogação, incidindo o prazo
trienal do
§3o, V, do CC; o entendimento está em consonância com a
art. 206,
jurisprudência desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ. A alteração do
enquadramento demandaria reexame fático e contratual, o que atrai a Súmula n. 7
do STJ.
7. Quanto ao dissídio, a incidência das Súmulas n. 7 e 83 impede o conhecimento
pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ e incide o prazo
Tese de julgamento
prescricional trienal do
§3o, V, do CC à pretensão regressiva por sub-
art. 206,
rogação em contrato de contragarantia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar
o reexame de fatos e cláusulas contratuais e, por consequência, o dissídio
jurisprudencial não pode ser conhecido.”
CC, arts. 206 §1o II, §3o V e §5o I; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.030 V, 332 §1o, 487 II e 85 §11.
STJ, AgRg no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 598619/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
5/2/2015;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2875159/MG,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
3/11/2025;
AREsp n. 2725746/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2025;
AREsp n. 1898375/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
27/6/2022;
AREsp n. 1866385/DF,
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1611756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1724656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1503880/PE,
STJ, Súmulas n. 83 e 7.
27/2/2018;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por POTTENCIAL
SEGURADORA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
Documento eletrônico VDA54832242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c6a2ec77-8229-4d4b-a2da-6a3cc0614bbb

seguintes óbices: pela Súmula n. 83 do STJ, e pelo
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, relativamente à tese de violação do
§5o, I, do Código Civil
art. 206,
(fls. 680-682).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 700-707.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível, nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 480):

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO
DE CONTRAGARANTIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO –
ACOLHIMENTO. - O prazo prescricional ânuo previsto pelo
§ 1o, II, b, do
art. 206,
CC, se refere às hipóteses de cobrança de indenizações securitárias, o que não é o
caso dos autos. - Embora seja um acessório do contrato de seguro prestado a
terceiros pela seguradora demandante, o contrato de contra garantia, possui natureza
diversa, de modo que o prazo prescricional aplicável nos casos de cobrança de
obrigações a ele inerentes é aquele previsto pelo §3o, V do
do CC. -
art. 206,
Reconhecida a ocorrência da prescrição trienal da pretensão autoral, a extinção do
feito com resolução do mérito é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL No
- COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S):
1.0000.21.195176-9/001
CESAR AUGUSTO MERCADANTE SANTANA ESPÓLIO DE, REPDO P/
INVTE CONSUELO JAYME MACHADO MERCADANTE SANTANA,
ENGEFORMA
ENGENHARIA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA,
POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - APELADO(A)(S): CESAR AUGUSTO
MERCADANTE SANTANA ESPÓLIO DE, REPDO P/ INVTE CONSUELO
JAYME
MACHADO
MERCADANTE
SANTANA,
ENGEFORMA
ENGENHARIA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA,
POTTENCIAL
SEGURADORA S.A.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
533):
Documento eletrônico VDA54832242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c6a2ec77-8229-4d4b-a2da-6a3cc0614bbb

EMENTA: PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
VÍCIOS INEXISTENTES – INSURGÊNCIA CONTRA O RESULTADO DO
JULGAMENTO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. - Ausentes quaisquer vícios
na decisão colegiada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
a violação do seguinte artigo:
a) 206, §1o, II, §3o, V, §5o, I, do Código Civil, porque o prazo aplicável
seria o quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento particular, em razão do contrato de contragarantia firmado e do direito
de regresso contratual; já que não se aplicaria a prescrição ânua às ações que
discutem direitos oriundos de seguro garantia, afastando a natureza de pretensão de
indenização securitária; pois a prescrição trienal de reparação civil não se ajustaria
ao regresso decorrente do contrato de contragarantia e à cobrança de dívida líquida
prevista no instrumento.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que incidiu a prescrição
trienal própria da reparação civil sobre pretensão de regresso fundada em contrato
de contragarantia, divergiu do entendimento de que incide o prazo quinquenal do
§5o, I, do Código Civil para cobrança de dívida líquida constante de
art. 206,
instrumento particular, conforme decidido no
e no agravo em
REsp 1.763.160/SP
recurso especial referido como “AgRg no 295.393”.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição
quinquenal prevista no
§5o, I, do Código Civil e se casse o acórdão
art. 206,
recorrido, determinando-se o julgamento da apelação interposta pela recorrente;
Requer ainda, o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração por ausência de manifestação sobre a tese da prescrição quinquenal,
possibilitando a reapreciação da apelação (fls. 635-636).
Contrarrazões às fls. 670-676.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54832242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c6a2ec77-8229-4d4b-a2da-6a3cc0614bbb

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora
pleiteou o ressarcimento dos valores desembolsados a título de indenização
securitária decorrente de apólices de seguro garantia, com fundamento em contrato
de contragarantia (fl. 624).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau constituiu título executivo judicial
no valor de R$ 477.127,97, determinou atualização pela tabela da
e juros
CGJ/MG
de mora de 1% ao mês desde os desembolsos securitários, e condenou os
requeridos, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários de
sucumbência de 10% sobre o valor da condenação (fls. 481-482).
A Corte de origem reformou a sentença para acolher a prejudicial de
mérito de prescrição trienal, extinguindo o feito com resolução de mérito e
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls. 486-487).
I - Art. 206, §1o, II, §3o, V, §5o, I, do Código Civil
No que se refere ao prazo prescricional aplicável, o Tribunal a quo, ao
examinar os autos, entendeu ser o trienal. Confiram-se trechos do acórdão (fls. 485-
486):

Na hipótese telada, a
pretende a satisfação de obrigação
seguradora/postulante
assumida pela parte demandada no contrato de contragarantia trasladado ao
documento de ordem no 4, consistente em verdadeira sub-rogação dos direitos da
segurada, em razão da ocorrência de sinistro garantido em contrato de seguro a ele
atrelado.
Com efeito, embora seja um acessório do contrato de seguro prestado a
terceiros pela seguradora demandante, o contrato de contragarantia, possui natureza
diversa, de modo que o prazo prescricional aplicável nos casos de cobrança de
obrigações a ele inerentes é aquele previsto pelo §3o, V do
do CC, in
art. 206,
verbis:
[...]
Documento eletrônico VDA54832242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c6a2ec77-8229-4d4b-a2da-6a3cc0614bbb

Com efeito, considerando haverem ocorrido entre
e
os
05/11/2014 15/05/2015
pagamentos das indenizações pela
em cumprimento ao
seguradora/demandante,
seguro correspondente ao contrato de contragarantia em litigio, o ajuizamento da
presente ação, em
sucedera após o decurso do prazo prescricional.
29/10/2019,
Justifica-se, pois, o acolhimento da prejudicial de mérito alegada pelos
apelantes, para determinar a extinção do processo, com
demandados/primeiros
resolução de mérito, na forma dos artigos 332, §1o e 487, II, do CPC, ao
entendimento de que o prazo prescricional trienal aplicável à hipótese se encontrava
já escoado quando do ajuizamento da ação.
Ante o exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO, DOU
PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO para julgar extinto o feito, com resolução
de mérito, e JULGO PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO.

O entendimento desta Corte Superior é de que, "ao efetuar o pagamento
da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a
seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que
despendeu" (STJ - AgRg no AREsp: 598619 SP
Relator.:
2014/0253996-7,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 -
05/02/2015,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
10/02/2015)
Com efeito, a Corte local qualificou a pretensão da seguradora como
regressiva por sub-rogação, aplicando o prazo trienal do
§3o, V, do
art. 206,
Código Civil, o que está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal
de Justiça, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
A corroborar:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
CONTRAGARANTIA.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DAS APÓLICES. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
discute: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão regressiva de seguradora em
contrato de contragarantia; (ii) o direito ao ressarcimento integral dos valores pagos
pela seguradora, independentemente do limite das apólices; e (iii) a redistribuição
dos ônus sucumben ciais.
Documento eletrônico VDA54832242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c6a2ec77-8229-4d4b-a2da-6a3cc0614bbb

2. O prazo prescricional trienal do
§3o, V, do Código Civil é
art. 206,
aplicável à pretensão regressiva da seguradora, em razão da sub-rogação nos
direitos do segurado, conforme entendimento consolidado do STJ.
3. A pretensão de ressarcimento integral dos valores pagos pela seguradora,
além do limite das apólices, não pode ser conhecida, pois demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas
5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.875.159/MG,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
3/11/2025,
10/11/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA VIAGEM
POR CASO FORTUITO DO PASSAGEIRO. EVENTO COBERTO POR
SEGURO VIAGEM. AÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA
CONTRA
A
TRANSPORTADORA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INEXISTÊNCIA DE DANO. PRETENSÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO CC.
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
2. O propósito recursal é definir qual o prazo prescricional para ação de sub-
rogação da seguradora para reaver o pagamento do prejuízo resultante do risco
assumido (cancelamento de viagem aérea).
3. O ressarcimento não decorre de ato ilícito da transportadora, mas sim de
cancelamento de viagem por caso fortuito do passageiro, evento coberto na apólice
do seguro. Não há dano a ser indenizado a atrair a incidência das regras da
Convenção de Montreal ou do CDC, mas sim prejuízo a ser ressarcido a atrair a
regra prescricional do CC.
4. A única pretensão que a seguradora tem contra a transportadora é de
ressarcimento de enriquecimento sem causa, cujo prazo é trienal (art. 206, § 3o, IV,
do CC).
5. Como o pagamento do prejuízo ocorreu em
e a ação de sub-
26/02/2019
rogação ajuizada em
o prazo trienal não se consumou.
25/02/2022,
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.725.746/SP,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
7/4/2025,
10/4/2025.

Ademais, a alteração do enquadramento delineado na origem – de sub-
rogação – demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável
nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
II - Dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54832242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c6a2ec77-8229-4d4b-a2da-6a3cc0614bbb

No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas ns. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c6a2ec77-8229-4d4b-a2da-6a3cc0614bbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.677.370 / MG
Número Registro: 2024/0231790-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211951769001
10000211951769002
10000211951769003
10000211951769004
10000211951769005 10000211951769006 51696248620198130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : DIVALDO DE OLIVEIRA FLORES - MG056751
CAREN DOS SANTOS MELLO QUEIROZ - MG078218
FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
FLAVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
LUCAS RAPHAEL ESTEVES SILVA BRAGA - MG179950
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
AGRAVADO
: ENGEFORMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO MERCADANTE SANTANA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CONSUELO JAYME MACHADO MERCADANTE SANTANA -
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:14
Código de Controle do Documento: 7ab54c99-894f-4ea8-ae35-6952e6091d85

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:14
Código de Controle do Documento: 7ab54c99-894f-4ea8-ae35-6952e6091d85